Tribunal: TJES
Processo: 5019793-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Apuração de haveres; Em comum / De fato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019793-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PACHECO MARCHIORI

AGRAVADO: ORIWALDO GOMES LIMA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reconhecimento de sociedade de fato, que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, consistente em medidas como bloqueio de quotas sociais, proibição de alienação de bens da empresa e concessão de acesso irrestrito às suas informações societárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco de dano ou de resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência cautelar exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.
4.
O agravante não comprova de forma inequívoca sua condição de sócio de fato da empresa agravada após sua retirada formal em maio de 2019, conforme registrado em alterações contratuais regularmente arquivadas.
5.
As provas apresentadas – atas notariais de conversas e documentos extraídos de ação penal – têm natureza informal e colidem com os registros societários oficiais, sendo insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito.
6.
A controvérsia sobre a existência de sociedade de fato após a retirada formal exige dilação probatória, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária necessário à concessão da tutela de urgência.
7.
O perigo de dano também não se mostra presente, pois as alegações de dilapidação patrimonial e desvio de valores são genéricas e desprovidas de elementos concretos que justifiquem medidas excepcionais contra a empresa agravada.
8.
A adoção das medidas pleiteadas poderia acarretar prejuízo à continuidade das atividades empresariais, sem que haja juízo seguro acerca do direito alegado, o que recomenda cautela na sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A concessão de tutela cautelar de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
11.
A existência de sociedade de fato controvertida e não documentalmente comprovada demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão liminar de medidas restritivas baseadas apenas em elementos informais.
12.
Alegações genéricas de dilapidação patrimonial não justificam a imposição de medidas que possam comprometer a continuidade das atividades empresariais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019793-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PACHECO MARCHIORI

AGRAVADOS: ORIWALDO GOMES LIMA e SONDATECH ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PAULO HENRIQUE PACHECO MARCHIORI
contra a r. decisão (ID n. 55535152) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reconhecimento de sociedade de fato nº 5041730-29.2023.8.08.0024, movida em face de
ORIWALDO GOMES LIMA
e
SONDATECH ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
, indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente.

Em suas razões recursais (evento 11610839), o agravante alega, em síntese, que
1)
é sócio de fato da empresa agravada, tendo sido expulso da sociedade pelo sócio majoritário, Sr. Oriwaldo, e impedido de ter acesso a informações e à sua remuneração;
2)
há provas robustas de sua condição de sócio, como atas notariais de conversas e prova emprestada de ação penal na qual o próprio agravado teria confessado a existência da sociedade; e
3)
há risco de dilapidação patrimonial por parte do agravado, que estaria confundindo seu patrimônio com o da sociedade, justificando a concessão das medidas cautelares pleiteadas para resguardar seus direitos.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, por meio da qual o agravante busca, liminarmente, o bloqueio de quotas sociais, a proibição de alienação de bens da empresa e o acesso irrestrito a informações da sociedade.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No presente caso, após a detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que tais requisitos não se encontram preenchidos.

O agravante alega ser sócio de fato da empresa agravada, apresentando como prova atas notariais de conversas de WhatsApp e prova emprestada de outro processo (eventos 11559970 e seguintes). Contudo, a parte agravada contrapõe tal alegação referenciando documentos formais, notadamente as 4ª e 5ª alterações do contrato social da empresa
(eventos 44483365 e 44483376 dos autos de origem)
, que indicam que o agravante ingressou na sociedade em 02/08/2018 e dela se retirou formalmente em 27/05/2019, ao vender a totalidade de suas cotas.

Alegam os agravados, ainda, que a saída do agravante da sociedade foi motivada por execuções fiscais movidas contra ele, e que, após tal data, o mesmo permaneceu na empresa apenas como gerente administrativo e financeiro.

Diante deste cenário, a questão de fundo – a existência ou não de uma sociedade de fato após a retirada formal do agravante – mostra-se altamente controversa. Os elementos de prova apresentados pelo autor, de natureza informal, colidem com os registros formais da empresa (eventos 44483365 e 44483376 dos autos de origem). Como bem salientou o magistrado de primeiro grau, os
prints
de conversas, ainda que registrados em ata notarial, "
não possuem a robustez necessária para fundamentar a pretensão
".

A probabilidade do direito, portanto, não se afigura clara e inequívoca. A elucidação da real natureza da relação entre as partes após maio de 2019 demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório exigido para a concessão da tutela de urgência.

Da mesma forma, o
periculum in mora
não restou cabalmente demonstrado. As alegações de risco de dilapidação patrimonial e desvio de valores são, por ora, genéricas e não estão amparadas em indícios concretos e atuais que justifiquem a adoção de medidas tão gravosas como o bloqueio de quotas e a ingerência na administração da empresa.

A concessão da tutela, neste momento processual, seria temerária e poderia causar prejuízo às atividades da pessoa jurídica, antes que se tenha um juízo seguro sobre o direito alegado pelo agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial - 21.10.2025:

Acompanho o E. Relator.